Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-28.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009882-28.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ROCHA LIMA - CPF: 048.702.728-06 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido de declaração de inexistência de propriedade de veículo
,
desobrigação
de
encargos

tributários
e
exclusão
do
nome
da
parte

reclamante
dos
registros
do DETRAN. A
parte

reclamante

alega
ter
vendido
o
veículo

em

dezembro
de 2023, mas
não

formalizou
a
transferência
junto
ao

órgão
de
trânsito
,
sustentando

que a tradição seria suficiente para transferir a propriedade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se: (
i
) a
mera

tradição
do
veículo
,
sem

comunicação

ao
DETRAN, é
suficiente para transferir a propriedade e afastar a responsabilidade

pelos

débitos
; e (
ii
) se é
possível
a
renúncia
unilateral à
propriedade
de
veículo

automotor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
transferência
da
propriedade
de
veículo

automotor

somente
se
aperfeiçoa
com
a

alteração
do
registro
junto
ao

órgão
de
trânsito
,
sendo

insuficiente
a
mera

tradição
do
bem

ou

contrato

particular entre
as partes,
conforme

estabelece
o art. 123, I, do CTB.

4. O
registro
no
órgão
de
trânsito

constitui

presunção

juris tantum
de
propriedade
,
sendo
o
proprietário
registral
responsável

pelas

infrações
e
tributos

vinculados

ao

veículo
,
nos

termos
do art. 257, § 2o, do CTB.

5.
Não

há

nos
autos
comprovação
da
venda
do
veículo
,
como

contrato
de
compra
e
venda

ou

recibo
de
transferência
,
sendo

insuficientes
as
declarações
de
testemunhas

apresentadas
,
especialmente

considerando

a

ausência
de
comunicação

ao
DETRAN.

6.
Não
se
admite
a simples
renúncia
à
propriedade
de
veículo

automotor
, pois,
embora
o art. 1.275, II, do Código Civil
preveja
a
renúncia

como
causa da
perda
de
propriedade
de
bem

móvel
,
os

veículos

automotores

possuem

peculiaridades
e
são

regidos

por
leis
especiais
,
notadamente
o Código de
Trânsito
Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
transferência
da
propriedade
de
veículo

automotor

somente
se
aperfeiçoa
com
a

alteração
do
registro
junto
ao

órgão
de
trânsito
,
sendo

insuficiente
a
mera

tradição
do
bem
. 2.
Não
se
admite
a
simples

renúncia
à
propriedade
de
veículo

automotor
, pois
todo

automóvel

deve

estar

obrigatoriamente

registrado

em

nome
de um
proprietário
,
conforme
o Código de
Trânsito
Brasileiro."

Dispositivos

relevantes

citados
: CTB,
arts
. 120, 123, I, 134 e 257, § 2o; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
585; TJMT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1000768-31.2025.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 09/10/2025; TJMT, N.U 1007906-61.2025.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira
Turma

Recursal
, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009882-28.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ANTONIO ROCHA LIMA

Recorridos
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT eESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANTONIO ROCHA LIMA

ajuizou

reclamação

em
face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou

que
: a)
vendeu
o
veículo
Ford Pampa GL,
placa
CEQ-3786, RENAVAM 426017439, para Wilson
Romo
de Lima
em

dezembro
de 2023; b) a
tradição

ocorreu
no
mesmo

mês
, mas o comprador
nunca

regularizou
a
transferência
junto
ao
DETRAN; c) o
veículo

foi

revendido

por

mais

três

vezes
,
não

sendo

conhecido
o
proprietário

atual
; d)
está

sendo

cobrado

indevidamente

pelo

licenciamento

anual
de 2024 no valor de R$ 140,00; e) a
transferência
de
propriedade
de
bem

móvel
opera-se pela
tradição
,
independentemente
de
registro

administrativo
; f)
subsidiariamente
,
renunciou
à
propriedade
do
veículo
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
de
propriedade
do
veículo
; b) a
desobrigação
dos
encargos

tributários
e
multas
; c)
a

exclusão
de
seu

nome
dos
registros
do
veículo
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante

não

comprovou
a
venda
do
veículo
e a
entrega
a
terceiro
,
fazendo

apenas

alegações
; b)
embora
a
transferência
de
propriedade
de
veículo
opere-se pela
tradição
, o
vendedor

deve

comunicar
a
venda

ao
DETRAN
nos

termos
do art. 134 do CTB; c) a
jurisprudência
do STJ
admite

responsabilidade
do
alienante

pelo
IPVA
quando

ausente

comunicação
da
venda
; d)
não

há

como

acolher

pedido
de
negativa
de
propriedade

sem

indicação
do real
proprietário
; e) a
ausência
de
comunicação
da
venda

implica

responsabilidade

solidária

pelos

débitos
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedido

iniciais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) a
transferência
de
propriedade
de
bem

móvel
opera-se pela
tradição
,
conforme
art. 1.267 do Código Civil; b) o
registro
no DETRAN
tem

aspectos

exclusivamente

administrativos
; c) a
responsabilidade

solidária
do art. 134 do CTB
limita
-se
às

penalidades
,
não

abrangendo

tributos
; d)
aplica
-
se a

Súmula
585 do STJ,
que

exclui
o IPVA da
responsabilidade

solidária
; e)
subsidiariamente
,
houve

renúncia
à
propriedade
do
veículo
; f) a
comunicação
da
venda
é
mera

formalidade

administrativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamada

arguiu
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos

que

evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

"(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em

que
a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a
que
se
nega

provimento
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)"

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões

que

serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

postula
: a) a
declaração
de
inexistência
de
propriedade
do
veículo
; b) a
desobrigação
dos
encargos

tributários
e
multas
; c)
a

exclusão
de
seu

nome
dos
registros
do
veículo
.
Essas

providências

são

atribuídas

ao

ente

público

que
,
portanto
,
tem

legitimidade
para responder a
ação
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões

que

serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
não

há

ilegitimidade

a ser

reconhecida
.

Registro de
veículo
.

A
responsabilidade
do
proprietário
de
veículo

automotor

pelos

débitos

relacionados

ao

bem

permanece

mesmo

após
a
transferência
da posse a
terceiros
,
caso

não

tenha

sido

formalizada
a
transferência
de
propriedade

perante
o
órgão
de
trânsito

competente
.

O
registro
no
órgão
de
trânsito

constitui

presunção

juris tantum
de
propriedade
,
sendo
o
proprietário
registral
responsável

pelas

infrações
e
tributos

vinculados

ao

veículo
,
conforme

previsto
no 257, § 2o, do CTB:

"Ao
proprietário

caberá
sempre a
responsabilidade
pela
infração

referente
à
prévia

regularização
e
preenchimento
das
formalidades
e
condições

exigidas
para o
trânsito
do
veículo

na
via
terrestre
,
conservação
e
inalterabilidade
de
suas

características
,
componentes
,
agregados
,
habilitação
legal e
compatível
de
seus

condutores
,
quando

esta
for
exigida
, e
outras

disposições

que
deva
observar
."

A
transferência
da
propriedade
de
veículo

automotor

somente
se
aperfeiçoa
com
a

alteração
do
registro
junto
ao

órgão
de
trânsito
,
sendo

insuficiente
a
mera

tradição
do
bem

ou

contrato

particular entre
as partes.
Enquanto

não

realizada
a
transferência
formal, o
antigo

proprietário

permanece

responsável

pelas

obrigações

relacionadas

ao

veículo
,
como

preconiza
o art. 123, I, do CTB:

"
Será

obrigatória

a

expedição
de novo
Certificado
de Registro de
Veículo

quando
: I - for
transferida
a
propriedade
;"

A
jurisprudência

consolidada

reconhece

que

o

proprietário
registral do
veículo

responde

solidariamente
com o
condutor

pelas

penalidades

impostas
,
exceto

quando

comprovar
a
transferência
da
propriedade

ou

a

ocorrência
de
furto

ou

roubo
.

Este
entendimento
visa
garantir
a
segurança

jurídica
e
a

efetividade
da
fiscalização
de
trânsito
:

"
Súmula
585 do STJ: A
responsabilidade

solidária
do ex-
proprietário
,
por

débitos

relativos

ao
IPVA,
multas
e
taxas

vinculadas

ao

veículo
,
não
se
estende
a
dívidas

surgidas

após

a

alienação do bem se comprovada a comunicação da venda

ao

órgão

competente
de
trânsito
."

Esta
Turma

Recursal

já
se
manifestou

sobre

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

"(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega
ter
vendido
o
veículo
Ford Pampa GL (
placa
CEQ3786, RENAVAM 426017439)
para Wilson
Romo
de Lima
em

dezembro
de 2023, mas
não

apresentou

qualquer

documento

que

comprove
a
transação
,
como

contrato
de
compra
e
venda

ou

recibo
de
transferência
do
veículo
.

Embora

tenha

juntado

declarações
de
testemunhas
(ID 311181376/PJe2),
estas

não

são

suficientes
para
comprovar

a

efetiva

transferência
da
propriedade
,
especialmente

considerando

que

não

foi

realizada
a
comunicação
de
venda

ao
DETRAN,
conforme

exige
o art. 134 do CTB.

O
extrato
do DETRAN
juntado

aos
autos (ID 311181373/PJe2)
confirma

que

o

veículo

permanece

registrado

em

nome
da
parte

reclamante
,
sem

qualquer

anotação
de
comunicação
de
venda

ou

transferência
de
propriedade
.

Quanto à
alegação
de
renúncia
à
propriedade
, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, a
jurisprudência

desta

Turma

Recursal
é no
sentido
de
que

não
se
admite
a simples
renúncia
à
propriedade
de
veículo

automotor
,
conforme

precedentes
:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem. 4. A parte autora alega que vendeu o veículo, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas. 5. A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela parte autora. 6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes. (...) (N.U 1000768-31.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025,
publicado
no DJE 09/10/2025)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APÓS ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. A
renúncia
à
propriedade
do
veículo
,
prevista
no art. 1.275, II, do Código Civil,
não
se
aplica

ao

caso

em

análise
,
uma

vez

que

não

pode
ser
feita
de forma unilateral e
sem

observância
das
formalidades

legais
, sob
pena
de
comprometer
a
segurança

jurídica
e
a

identificação
dos
responsáveis

pelos

veículos

em

circulação
. (...) (N.U 1007906-61.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/08/2025,
publicado
no DJE 15/08/2025)"

Ademais
, o Código de
Trânsito
Brasileiro
estabelece

procedimentos

específicos
para a
transferência
de
propriedade
de
veículos
,
não

prevendo
a
possibilidade
de simples
renúncia
. Todo
veículo

automotor

deve

estar

registrado

em

nome
de um
proprietário
,
seja

pessoa

física

ou

jurídica
,
conforme

dispõe
o art.
120 do
CTB.

Portanto
,
não

havendo

comprovação
da
venda
do
veículo

nem

comunicação

ao
DETRAN, e
sendo

inadmissível
a
simples

renúncia
à
propriedade
, a
parte

reclamante

permanece

como

proprietária
do
veículo
e
responsável

pelos

débitos

a

ele

relacionados
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 311181391/PJe2),
observe
-se o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025